Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-97.2011.8.11.0004
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001392-97.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANITA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 353.103.081-72 (APELADO), PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS - CPF: 549.920.281-87 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – SUSCITADO O NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/1991 – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS – INCAPACIDADE PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL – CARÊNCIA DISPENSADA –MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO EM RAZÃO DA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 15
, INCISO I, DA
LEI N. 8.213/1991 –

SENTENÇA MANTIDA –

PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.

Comprovada a incapacidade total e permanente por meio de perícia médica judicial, dispensada a carência nas causas acidentárias, bem como constatada a manutenção da qualidade de segurado, afigura-se devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 15, c/c art. 26, inciso II, c/c art. 42, todos da Lei nº 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedentes os pedidos autorais e reconheceu à apelada o
direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez “
desde o indeferimento do pedido administrativo
”, corrigido nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, bem como condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a devida observância ao disposto na Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, sendo isentada, contudo, do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o
INSS
pretende a reforma da sentença, ao argumento de que a apelada não preencheu os requisitos ensejadores à concessão da aposentadoria por invalidez. Argumenta, ainda, que a perícia médica foi inconclusiva quanto à data de início da incapacidade (DII) e quanto à possibilidade de encaminhamento da recorrida a Programa de reabilitação profissional.

De outro turno, acaso seja mantida a sentença condenatória, solicita que os encargos moratórios sejam calculados em conformidade com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

Após a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e, diante do julgamento do Tema nº 1.053 do Superior Tribunal de Justiça, os autos voltaram a tramitar nesta Corte de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedentes os pedidos autorais e reconheceu à apelada o
direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez “
desde o indeferimento do pedido administrativo
”, corrigido nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, bem como condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a devida observância ao disposto na Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, sendo isentada, contudo, do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o
INSS
pretende a reforma da sentença, ao argumento de que a apelada não preencheu os requisitos ensejadores à concessão da aposentadoria por invalidez. Argumenta, ainda, que a perícia médica foi inconclusiva quanto à data de início da incapacidade (DII) e quanto à possibilidade de encaminhamento da recorrida a Programa de reabilitação profissional.

De outro turno, acaso seja mantida a sentença condenatória, solicita que os encargos moratórios sejam calculados em conformidade com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Sem razão, contudo.

Preliminarmente, anoto o total descabimento do pedido de correção dos encargos, visto que a sentença atacada já determinou a observância do art. 1º-F da Lei 9.494/97, tal como postulado pela autarquia apelante.

De outro lado, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária

(
atualmente denominada por
aposentadoria por incapacidade permanente conforme Portaria nº 450/2020
)

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas nº 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da
aposentadoria por invalidez
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade permanente para o trabalho
.

Em breve retrospecto, colhe-se que o apelado
Anita Rodrigues Pereira
, atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos de idade, ajuizou ação de concessão de reestabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, aduzindo que, diante das lesões ocupacionais e do quadro de fibromialgia apresentado, não possui condições de desempenhar qualquer atividade laborativa, restando, pois, impossibilitada de sustentar a família.

Realizada a perícia médica (id.
20951458, pp. 03-06), veio o
expert
do juízo a concluir, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos laudos médicos complementares apresentados, que a recorrida apresenta
incapacidade laboral parcial e permanente
, decorrente de síndrome do túnel do carpo bilateral cumulada com lesão por esforço repetitivo (LER/DORT), não remediados mesmo após realização de intervenção cirúrgica e acompanhamento fisioterápico, necessitando, ainda, da administração constante de medicamentos. Para além da perícia, laudo médico acostado às fls. 17/18 dos autos originais assenta também a presença de fibromialgia muscular.

Inexistindo irresignações de ambas as partes quanto aos termos da perícia realizada
, veio o magistrado de origem a sentenciar o feito, julgando procedente o pedido da apelada, mediante o reconhecimento do seu
direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez.

Ao contrário do quanto deduzido no apelo em análise, tenho que o benefício de
aposentadoria por invalidez
em prol da apelada vem de ser legítimo, na medida em que restaram devidamente preenchidos os requisitos versados no art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991.

Na espécie, nota-se que os termos da perícia médica judicial, que então atestam a
incapacidade permanente
da apelada para o trabalho.

O requisito da
carência
é dispensado com amparo no art. 26, inciso II, c/c art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/91.

Por sua vez, nota-se que o CNIS e os documentos acostados demonstram que em 01/11/2000 a recorrida possuía vinculo celetista com a empresa JBS, sendo o benefício previdenciário de auxílio-doença concedido em 17/03/2001 e intermitentemente mantido até 26/01/2009, quando veio de ser indeferido (id. 20949083, p. 04). Vê-se, pois, que a apelada apresentava
qualidade de segurado
, sob a ótica do art. 15, inciso I, da
Lei n. 8.213/1991:

“
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício
, exceto do auxílio-acidente;
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Nessa linha, considerando a normativa de regência da matéria, nota-se que a apelada apresenta
qualidade de segurada
na data de implantação do benefício que foi fixada em sentença [
correspondente à data do indeferimento – 26/01/2009
], de modo que,

à vista do preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 42 da
Lei nº 8.213/1991)
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Demais disso,
ao revés do quanto alegado pelo apelante, bem deliberou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido que
“(...) o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (...)”
(STJ. Segunda Turma. REsp 1799200/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022